Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708830-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: M. B. ALIMENTACAO LTDA - ME, ALICE MARIA FURTADO MUNIZ BORGES, THIAGO MUNIZ BORGES DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento, por intempestividade, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 19 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora